Tribunal: TJSP
Processo: 0006011-12.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Pena inferior a 02 (dois) anos – Concessão da benesse do livramento condicional – Descabimento – Vedação legal – Inteligência do disposto no artigo 83, "caput", do Código Penal – Decisão cassada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006011-12.2019.8.26.0509, da Comarca de Andradina, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DAMIAO TOMAZ ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006011-12.2019.8.26.0509 -Voto no 00279
2
Agravo em execução n. 0006011-12-2019.8.26.0509
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Damião Tomaz Rocha
Comarca: Andradina
Juiz: Henrique de Castilho Jacinto
Voto no 00279
Agravo em Execução Penal – Condenação pela prática do crime
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Pena inferior a 02
(dois) anos Concessão da benesse do livramento condicional
Descabimento Vedação legal Inteligência do disposto no artigo
83, “caput”, do Código Penal Decisão cassada Agravo provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, contra a r. decisão de fls. 36/38 que,
reconhecendo os requisitos legais, deferiu ao agravado Damião Tomaz Rocha o benefício
do livramento condicional.
Sustenta, em síntese, que o agravante foi condenado a
cumprir a pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão em regime fechado, pela
prática do crime tipificado no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, assim sendo evidente
que não se enquadra na condição exigida pelo artigo 83, “caput”, do Código Penal, qual
seja pena igual ou superior a 2 (dois) anos, requerendo a reforma da r. decisão.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo agravado (fls. 43/47).
Mantida a r. decisão pelo MM Juízo de primeiro grau (fls.
48), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (fls. 60/61).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, dispõe o artigo 131 da Lei no 7.210/84 que o juiz
poderá conceder o livramento condicional, desde que presentes os requisitos previstos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006011-12.2019.8.26.0509 -Voto no 00279
3
artigo 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Púbico e o
Conselho Penitenciário.
O agravante foi condenado à pena de 01 (um) ano e 11 (onze)
meses de reclusão em regime fechado e 194 (cento e noventa e quatro) dias-mula, pela
prática do crime tipificado no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, ou seja, foi condenado a
cumprir menos de dois anos de prisão.
E diz o artigo 83 do Código Penal:
“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao
condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a
2 (dois) anos, desde que: (...)
Ou seja, o livramento condicional, benefício de amplo caráter
liberatório, pressupõe que o réu haja sido condenado a uma pena privativa de liberdade de
média a longa duração, pois, para as demais, não se vislumbra possa o instituto militar em
favor do objetivo primaz da sanção penal, que é a ressocialização.
Trata-se, a duração da pena aplicada (igual ou maior que dois
anos), de requisito justificado e de ordem objetiva com arrimo legal:
Quanto ao requisito em comento, portanto, a única vedação
legal à concessão do benefício é estar o sentenciado
cumprindo pena menor que dois anos, acima desse limite,
não existe qualquer restrição legal, não sendo permitido ao
intérprete cria-la de acordo com sua vontade ( SILVA
FRANCO, Alberto e STOCCO, Rui “Código Penal e sua
Interpretação”, RT, 8a edição, p. 428).
Em consonância com a posição supra, precedentes deste e.
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
LIVRAMENTO
CONDICIONAL RÉU CONDENADO A PENA INFERIOR A
2 ANOS DE RECLUSÃO EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL
NÃO ACOLHIMENTO - O parágrafo único do artigo 44 da
Lei no 11.343/06 não exclui os demais requisitos exigidos
para o livramento condicional previstos na parte geral do
Código Penal, mas apenas estabelece um lapso temporal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006011-12.2019.8.26.0509 -Voto no 00279
4
especial em relação ao geral, de forma que a especialidade
da norma apontada prevalece somente em relação ao inciso
V do artigo 83 do Código Penal. Recurso não provido.” (AE
no 0002328-13.2019.8.26.0041, Rel. LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA, 13a Câmara de Direito Criminal,
julgado em 13/06/2019)
"Agravo em execução. Recurso contra a decisão que
concedeu livramento condicional. Hipótese em que o
requisito objetivo não foi atendido. O livramento condicional
não é permitido aos condenados a pena privativa de
liberdade inferior a dois anos. Hipótese em que o agravante
incide na proibição legal. Recurso provido." (AE no o
0000540-15.2019.8.26.0509, Rel. José Raul Gavião de
Almeida, 6a Câmara de Direito Criminal, julgado em
27/06/2019).
Enfim, conceder livramento condicional a apenado cuja
sanção seja inferior a dois anos seria verdadeira afronta ao princípio da legalidade e da
segurança jurídica, uma vez que a mitigação da regra do art. 83 acabaria por lhe dar sentido
diverso ao pretendido pelo legislador.
E não se diga, por fim, que haveria alguma especificidade a
prevalecer no presente caso, no qual o agravado cumpre pena por tráfico de entorpecentes,
uma vez que o parágrafo único do art. 44 da Lei de Drogas, ao referir-se ao livramento
condicional, remete aos crimes elencados no “caput”, dentre os quais não se compreende o
do parágrafo 4o do art. 33.
E mais. Ao elencar condições especiais para o livramento
condicional no âmbito da lei de drogas (cumprimento de 2/3 da pena e não ser reincidente
específico), a norma especial não excepciona a regra geral do art. 83 do CP quanto à
exigência de que a pena a cumprir seja igual ou superior a dois anos.
Portanto, não preenchido requisito de ordem objetiva, o
agravante não faz jus ao benefício do livramento condicional, sendo de rigor a cassação da
r. decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006011-12.2019.8.26.0509 -Voto no 00279
5
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO
AO RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR